Tribunal: STF
Processo: RMS 24607
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MARINHA DO BRASIL. CURSO
DE ESTADO-MAIOR PARA OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS (CEMOI). CAPITÃO
TENENTE. PROMOÇÃO A CAPITÃO DE CORVETA. BOLETIM Nº 126, DE
28/02/2000.
Reprovado na segunda fase do certame, o impetrante não
se beneficia das novas regras, que transformaram a primeira em fase
única, já que esta passou a englobar as disciplinas que compunham as
 duas etapas do concurso, na última das quais fora ele, impetrante,
malsucedido.
De outra parte, o aproveitamento determinado pelo
Boletim nº 126/2000, de caráter provisório, não poderia retroagir
para alcançar situação que já estava consolidada há dois
anos.
Recurso a que se nega provimento.